Tribunal: STF
Processo: RE 74503
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-05
Data de publicação: 1972-10-05

Ementa:
- Servidores da Estradada de Ferro Sorocabana de São Paulo. Ação ordinária para receberem horas extraordinárias. Competência para apreciá-las.
II. Não sendo eles empregados, nem empregadora a Estrada, mas regidos por Estatuto próprio, diverso da C.L.T, compete à Justiça Estadual, não à Trabalhista, julgar, nas duas instâncias, as respectivas causas. 
Recurso conhecido e provido.